Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-92.2025.8.11.0023
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000224-92.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARI MAIA DA SILVA NETO - CPF: 000.855.411-09 (APELANTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DE LEI ANTERIOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com cobrança, na qual servidora pública municipal pleiteia a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, do salário-mínimo para o vencimento do cargo efetivo, bem como o pagamento das diferenças pretéritas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível afastar a aplicação de norma municipal que fixa o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade; (ii) é cabível a aplicação da legislação anterior que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo; (iii) incide prescrição sobre as parcelas reclamadas.

III. Razões de decidir
3. A vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo viola o art. 7o, IV, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 04 do STF.
4. A vedação ao uso do salário-mínimo não autoriza o Poder Judiciário a fixar nova base de cálculo, sob pena de afronta à separação dos poderes.
5. Contudo, é possível, em controle difuso, afastar norma inconstitucional superveniente e aplicar a legislação anterior válida, sem configurar atuação como legislador positivo.
6. A aplicação da lei originária que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo não viola a Súmula Vinculante no 04, pois não há criação judicial de critério novo.
7. Deve ser reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.
8. As diferenças devem ser atualizadas com correção monetária e juros de mora conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com incidência da taxa SELIC a partir da EC no 113/2021.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. É inconstitucional a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público. 2. É possível o afastamento da norma inconstitucional superveniente, com a aplicação da legislação anterior válida, sem afronta à Súmula Vinculante no 04 do STF. 3. Incide prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Decreto no 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 04; STJ, Súmula 85.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por Ari Maia da Silva Neto em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Cobrança de Diferenças de Verbas Salariais n. 1000224-92.2025.8.11.0023, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial e pugnando pela reforma da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de fisioterapeuta, alegou que percebe adicional de insalubridade desde o ingresso no serviço público, calculado sobre o salário-mínimo, conforme previsão da legislação municipal vigente. Sustentou, contudo, que a base de cálculo adotada é inconstitucional, por violar o disposto no artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 04 do Supremo Tribunal Federal.

Aduziu que a legislação originária do Município (Lei no 083/1990) previa o cálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, sendo posteriormente alterada pelas Leis Complementares no 003/2005 e no 019/2012, que passaram a adotar o salário-mínimo como base de cálculo. Defendeu a declaração incidental de inconstitucionalidade das normas supervenientes e a aplicação do efeito repristinatório da lei anterior, com o pagamento das diferenças referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

O Município apresentou contestação, sustentando, em síntese, a legalidade da norma municipal, a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a base de cálculo do adicional e a necessidade de observância da Súmula Vinculante no 04 do STF, além de suscitar a prescrição quinquenal.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que, embora haja incompatibilidade da norma municipal com a Constituição Federal, não cabe ao Judiciário substituir o critério legalmente previsto, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de afastamento da aplicação do artigo 40, §2o, da Lei Complementar Municipal no 019/2012, que estabelece o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, com a consequente aplicação da norma anterior que previa o cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso nos autos que a apelante percebe adicional de insalubridade, sendo este calculado com base no salário-mínimo, conforme legislação municipal vigente.

Também não há controvérsia quanto à evolução legislativa local, a qual revela que a Lei no 083/1990 estabelecia como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo, ao passo que as normas posteriores passaram a vincular o adicional ao salário-mínimo.

Nesse contexto, é certo que o artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, entendimento este consolidado pela Súmula Vinculante no 04 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não se admite sua utilização como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

Dessa forma, revela-se incompatível com a ordem constitucional a norma municipal que estabelece o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

Todavia, a questão não se exaure na constatação da inconstitucionalidade, sendo imprescindível analisar os limites da atuação do Poder Judiciário no caso concreto.

Com efeito, a Súmula Vinculante no 04 do STF também estabelece que o salário-mínimo não pode ser substituído por decisão judicial, o que impede que o Judiciário fixe, de forma autônoma, nova base de cálculo para o adicional.

Entretanto, a hipótese dos autos não se confunde com a criação judicial de critério novo, mas sim com o reconhecimento da invalidade da norma superveniente e a consequente incidência da disciplina anteriormente vigente, a qual não se mostra incompatível com a Constituição Federal.

Nessa linha, a jurisprudência tem admitido, em controle difuso, o afastamento da norma inconstitucional e a aplicação da legislação anterior válida, sem que isso implique violação à Súmula Vinculante no 04 ou atuação como legislador positivo.

Assim, no caso concreto, a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma que fixa o salário-mínimo como base de cálculo não conduz à criação de novo parâmetro, mas sim à restauração da disciplina anteriormente existente, que previa o cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo.

Tal solução revela-se compatível com a Constituição Federal e com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, notadamente porque não implica substituição judicial do critério legal, mas apenas o afastamento de norma inconstitucional.

Ressalte-se, ainda, que a manutenção da base de cálculo vinculada ao salário-mínimo perpetua situação inconstitucional, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

Quanto à prescrição, assiste razão ao apelado, devendo ser reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.

No tocante aos consectários legais, as diferenças deverão ser acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, observando-se, a partir de 08/12/2021, a aplicação da taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021.

Por fim, considerando a reforma da sentença, impõe-se a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de afastar, no caso concreto, a aplicação do artigo 40, §2o, da Lei Complementar Municipal no 019/2012, determinando que o adicional de insalubridade seja calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme previsto na Lei no 083/1990, bem como condenar o Município de Peixoto de Azevedo ao pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos acima delineados.

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026